Tribunal: TJSP
Processo: 2288232-09.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir a r. sentença de fls. 117/120, proferida em 22.10.2019, tirada de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse proposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU em face de Valdeci Cândida de Aquino Silva, Antonio Alves da Silva e Priscila Fruteiro - Inadmissibilidade – Ausência de interesse processual

Ementa:
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir a r. sentença de fls. 117/120, proferida em 22.10.2019, tirada de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse proposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU em face de Valdeci Cândida de Aquino Silva, Antonio Alves da Silva e Priscila Fruteiro - Inadmissibilidade – Ausência de interesse processual caracterizada – Inteligência do artigo 485, I do CPC - Finalidade de afastar a eficácia da r. sentença através de ação rescisória, ficando transparente que a intenção é utilizar esta via processual como sucedânea do recurso que deveria ter sido interposto após a r. sentença – Ação extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2288232-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora PRESCILA
FRUTEIRO, é ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a petição inicial pela ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330, III, do CPC e em consequência julgaram
extinto o processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, e
assim procederam de ofício, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC, ficando a
autora condenada ao pagamento de eventuais custas processuais em aberto, autorizado
desde já, se em termos, o levantamento da quantia depositada em fls. 133 com
fundamento do art. 968, II, do CPC. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39203
AÇÃO RESCISÓRIA No 2288232-09.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
AUTOR: PRESCILA FRUTEIRO
RÉU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
INTERESSADOS: VALDECI CANDIDA DE AQUINO SILVA E ANTONIO
ALVES DA SILVA
COMARCA : SÃO PAULO
RESCISÓRIA – Escopo de rescindir a r. sentença de fls.
117/120, proferida em 22.10.2019, tirada de ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse proposta
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU em face de
Valdeci Cândida de Aquino Silva, Antonio Alves da Silva e
Priscila Fruteiro - Inadmissibilidade – Ausência de
interesse processual caracterizada – Inteligência do artigo
485, I do CPC - Finalidade de afastar a eficácia da r.
sentença através de ação rescisória, ficando transparente
que a intenção é utilizar esta via processual como sucedânea
do recurso que deveria ter sido interposto após a r. sentença
– Ação extinta sem resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de ação rescisória de sentença proposta por
Prescila Fruteiro em face de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU com pedidos de tutela de urgência
em face do perigo de demora e fumaça do bom direito com possibilidade
iminente de perder a sua moradia, alegando, em síntese que, devem ser
suspensos
os
autos
de
ns.
0038897-33.2019.8.26.0002
e
1037670-88.2019.8.26.0002, salientando a ausência de citações de Valdeci
Candida de Aguino Silva e Antonio Alves da Silva, os quais alienaram o imóvel
para a autora, razão pela qual pede a rescisão da sentença para que sejam
feitas novas tentativas de citações e cumprimento do princípio do contraditório,
salientando a inexistência de recurso em face da sentença rescindenda,
instruindo a petição inicial com os documentos de fls. 10/121.
Este desembargador determinou a emenda da petição
inicial, sendo atendido, ocorrendo também o indeferimento do pedido de justiça
gratuita (fls. 123/137).
Remetidos os autos à mesa de julgamento, houve a retirada
de pauta em razão da juntada da petição e documentos de fls. 141/148.
É o relatório.
VOTO.
2) De início deixo consignado que a pretensão da autora é
rescindir a r. sentença de fls. 117/120, proferida em 22.10.2019, em ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse proposta pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU em face de Valdeci Cândida de Aquino Silva, Antonio Alves da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Silva e Priscila Fruteiro, ora autora.
O trânsito em julgado ocorreu em 21.11.2019 nos termos da
certidão de fls. 121.
Conforme a própria autora alegou na sua inicial, as partes
ficaram conformadas com a r. sentença rescindenda, posto que ausente
qualquer recurso em decorrência daquele pronunciamento.
Agora comparece a autora perante esta Corte pedindo a
rescisão da r. sentença alegando inexistência das citações. Porém, o MM. Juiz
de Direito deixou claro que os três réus naquela ação foram citados e ficaram
revéis, motivo pelo qual proferiu o julgamento antecipado, acolhendo a
pretensão da autora Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU, não só em face da revelia como também diante
dos termos do contrato objeto daquela ação, evidenciando que Priscila Fruteiro
ocupava o imóvel como terceira estranha à relação contratual, a qual recebeu
a notificação correspondente e não tomou providência eficaz para reverter a
pretensão da CDHU, reconhecendo, bem por isso, o inadimplemento contratual
e declarada a rescisão, uma vez que não houve anuência ao acordo entre
aqueles réus, como previsto no pacto, concluindo no sentido de determinar “a
reintegração da autora na posse do imóvel objeto do pedido”.
Como se percebe pelo que foi consignado até aqui, Priscila
busca afastar a eficácia da r. sentença através de ação rescisória, ficando bem
cristalino que sua intenção é utilizar esta via processual como sucedânea do
recurso que deveria ter sido e não foi, apresentado após a r. sentença.
Ela se tornou revel naqueles autos e agora quer reparar
aquela conduta por meio de ação rescisória, o que não pode ser admitido, com
a devida vênia, inclusive acrescentando pedido em emenda à inicial para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
este colegiado declare a existência da usucapião constitucional.
Isso porque a ação rescisória não é a via adequada para
discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda e nem para veicular mero
inconformismo da parte com o resultado que lhe é desfavorável. Está ausente
o interesse processual para esta pretensão, data vênia.
Nesse sentido os recentes precedentes desta Corte e do C.
STJ, com negritos deste relator:
“AÇÃO RESCISÓRIA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA REJEITADA - AJUIZAMENTO FUNDADO NO ARTIGO 966,
INCISOS IV, V E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRETENSÃO
DOS AUTORES DE VEREM REAPRECIADAS QUESTÕES DEDUZIDAS
ANTERIORMENTE EM JUÍZO IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA DECIDIDA
PELO MAGISTRADO DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO RECURSO
NÃO MANEJADO NO PRAZO LEGAL - AÇÃO QUE NÃO CONSTITUI
SUCEDÂNEO RECURSAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.”
(TJSP
-
Ação
Rescisória
2240465-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020).
“Ação rescisória. Pedido de desconstituição de sentença,
com fundamento no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Inépcia
da inicial. Alegação de erro de fato verificável do exame dos autos. Pretensão,
na verdade, de rediscutir matéria já analisada e decidida pela sentença
rescindenda. Decurso do prazo para o recurso oportuno. Ação rescisória que
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto no
momento oportuno. Extinção do processo sem julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Indeferimento
da
inicial”
(TJSP

Ação
Rescisória
no
2285176-65.2019.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Lacerda, j. 04.02.2020).
“Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo
qual mantida determinação para internação e fornecimento de medicamento à
ré. Alegação de ofensa manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de
Processo Civil). Inadmissibilidade. Excepcionalidade da ação rescisória.
Impossibilidade de rediscussão da causa por não cumprir a função de
sucedâneo recursal. Precedente deste Grupo de Câmaras. Portanto, extinção
do processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 330, III, e 485, I,
do
Código
de
Processo
Civil”
(TJSP,
Ação
Rescisória
no
2070729-56.2019.8.26.0000, Primeiro Grupo de Direito Público, relator Des.
Encinas Manfré, j. 17.09.2019).
“Ação rescisória. Em se tratando de demanda fundada no
artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, é necessário que a
interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal modo aberrante, que
viole norma jurídica manifestamente, o que não se verificou no caso em
exame. Rescisória que não constitui sucedâneo de regular recurso,
tampouco se presta para corrigir eventual injustiça da decisão.
Inobservância dos requisitos legais. Ausência de interesse de agir. Inicial
indeferida. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito” (TJSP Ação
Rescisória no 2244.748-41.2019.8.26.0000, Segundo Grupo de Direito Privado,
relator Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 12.12.2019).
Confira-se o entendimento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, é vedado
o manejo da Ação Rescisória fundada no art. 485, V do CPC/1973 como
sucedâneo recursal, para substituir providência ou medida que deveria
ter sido adotada no curso do processo rescindendo. Precedentes: AgRg
no REsp. 1.284.013/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
1o.2.2012; AR 1.277/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30.8.2011.
(STJ
AgInt nos EDcl no REsp 1203585/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 17.12.2019).
"[...] consoante se observa do cotejo entre o 'decisum'
rescindendo e os argumentos ora apresentados, é prudente gizar que o
presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de
reverter a conclusão do julgamento firmado pela e. Min. Relatora originária,
revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal,
porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado
primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo do autor. Na
verdade, a deliberação ora questionada enfrentou e solucionou de maneira
suficiente e adequada a controvérsia, de modo a conferir provimento ao apelo
nobre, valendo destacar, por oportuno, que em face de tal comando judicial
não foi interposto qualquer recurso, em tese, cabível a fim de reformá-lo (art.
1.021 CPC/2015) e/ou aprimorá-lo (art. 1.022, do CPC)". (STJ AgInt na AR
6542/DF, Segunda Seção, Relator Ministro MARCO BUZZI, j. 03.12.2019).
"[...] 'a Ação Rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno,
tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante'
[...]". (STJ, AgInt no AgRg na PET no AREsp 595347/SP, Terceira Turma,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 18.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Acrescente-se também que o pedido do reconhecimento da
usucapião constitucional nesta oportunidade não reúne condições de ser
aceito, considerando que o artigo 191, caput, da Constituição Federal assim
dispõe:
“Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição,
área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-
lhe-á a propriedade” (negritei).
A própria existência da ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse julgada procedente com trânsito em
julgado evidencia a existência da oposição referida no texto acima, o que
afasta a possibilidade dessa pretensão, com a devida vênia.
3) Ante o exposto, o meu voto indefere a petição inicial pela
ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do CPC e em
consequência julga extinto o processo sem resolução do mérito, pela ausência
de interesse processual, e assim procedo de ofício, com fundamento no art.
485, inciso I do CPC, ficando a autora condenada ao pagamento de eventuais
custas processuais em aberto, autorizado desde já, se em termos, o
levantamento da quantia depositada em fls. 133 com fundamento do art. 968,
II, do CPC.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Assinatura Eletrônica